Tribunal: TJMT
Processo: 0000972-28.2013.8.11.0035
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000972-28.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Estupro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DONIZETE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 849.401.401-30 (APELANTE), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), Maria Fernanda Carneiro da Silva e Souza (VÍTIMA), Mariany Carneiro da Silva e Souza (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE

ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR EM CONTINUIDADE DELITIVA – [ARTIGO 217-A, ‘CAPUT’, POR DUAS VEZES, C/C ARTIGO 226, INC. II, E ARTIGOS 129, §9o TODOS DO CÓDIGO PENAL] –

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS –

RELATOS DA OFENDIDA, PRIMEIRAMENTE, NO AMBIENTE ESCOLAR ACRESCIDAS AS

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PRESTADAS EM AMBAS AS FASES QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 10 DO TJMT– LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DA VIOLÊNCIA SEXUAL – PRESCINDIBILIDADE QUANDO EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS–

ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – 2.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS –

APLICABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ [HC N. 843.586] – REAJUSTE DA DOSIMETRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
estupro
de
vulnerável objetiva o resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual dos menores de 14 (quatorze) anos de idade, cuja capacidade de discernimento a respeito do exercício de sua sexualidade é reduzida.

A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas.

Súmula 593, do C. STJ:“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. ”

"(...)a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/c o § 4o da Constituição da República), e de instrumentos internacionais." (REsp 1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016.)

A
ausência
de constatação de
vestígios
da violência sexual no exame
pericial
não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva, notadamente, ao se considerar que o criem de
estupro
de vulnerável também se consuma com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no presente caso.

Atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 843.586/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por Donizete Ferreira de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garça/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à reprimenda de 14 (quatorze) anos de reclusão e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal no âmbito familiar em continuidade delitiva, tipificados nos artigos 129, §9o e artigo 217-A, caput, por duas vezes, c/c artigo 226, II, todos do Código Penal. (Sentença – Id. 193947689)

Inconformado, o apelante sustenta a absolvição do crime por insuficiência de provas para a condenação e a aplicação da atenuante da confissão espontânea no crime de lesão corporal no âmbito doméstico. (Id.132647288)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos expendidos, pugnando o desprovimento do apelo defensivo. (Id.202531159)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 204541667)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR EM CONTINUIDADE DELITIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, MORMENTE PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO – 2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE AFIRMOU EM JUÍZO QUE APENAS EMPURROU A VÍTIMA, CONTUDO, AS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O RÉU DESFERIU DIVERSOS SOCOS E CHUTES CONTRA A VÍTIMA, O QUE TORNA INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA REFERIDA ATENUANTE – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia, em síntese: (ID.193947694-fls.12/15)

“(...) 1° Fato: Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 14 de junho de 2013, por volta das 12 horas e 15 minutos, na Av. Siqueira Campos, s/n°, Boa Esperança, Alto Garças/MT, o denunciado, Donizete Ferreira de Souza, agrediu fisicamente a vítima, Maria Fernanda Carneiro da Silva e Souza, sua filha de 12 anos, desferindo vários chutes e socos, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo acostado a fls. 27/28 do incluso inquérito policial. 2° Fato: Apurou-se ainda que, frequentemente, nos meses de março a junho deste ano, no interior da residência do denunciado, localizada na Av. Siqueira Campos, s/n°, Boa Esperança, Alto Garças/MT, o denunciado, Donizete Ferreira de Souza, praticou atos libidinosos com suas filhas Maria Fernanda Carneiro da Silva e Souza, de 12 anos de idade e Mariany Carneiro da Silva e Souza de 09 anos de idade conforme termos de declarações em anexo. Extrai-se do caderno informativo inquisitorial que, o denunciado, para satisfazer a própria lascívia, passava as mãos nos seios e colocava o dedo na vagina das vítimas, praticando os aludidos atos libidinosos com as referidas crianças, de 12 anos e 09 anos de idade. Assim agindo, o denunciado, Donizete Ferreira de Souza, praticou, em concurso material, a conduta delituosa descrita no artigo 129, § 9° e artigo 217-A (Estupro de Vulnerável — Lei 12.015/2009 — crime hediondo) ambos do Código Penal.”(Sic.)

O Ministro Público aditou a denúncia, vez que restou verificado que o recorrente praticou as condutas previstas no artigo 217-A do Código Penal (Estupro de Vulnerável - Lei 12.015/2009 - crime hediondo), por várias vezes, em continuidade delitiva, e ainda o crime do artigo 129, § 9°, do Código Penal, nos seguintes termos:
(ID.193947694-fls.04/06)

“(...) Analisando detidamente as declarações das vítimas (áudio e vídeo) na audiência realizada perante o Juízo da comarca de Alto Taquari/MT, conforme termo de audiência em anexo, é possível constatar que a denúncia precisa ser aditada uma vez que o 2° fato narrado às fls. 06/07 ocorreram por cerca de um ano, praticamente três vezes por semana em cada uma das vítimas. Apurou-se que, durante os meses de junho de 2012 a junho de 2013, no interior da residência do denunciado, localizada na Avenida Siqueira Campos, s/n°, Bairro Boa Esperança, Alto Garças, o denunciado Donizete Ferreira de Souza, aproximadamente três vezes por semana praticou atos libidinosos com suas filhas Maria Fernanda Carneiro da Silva e Souza, de 12 anos de idade e Mariany Carneiro da Silva e Souza, de 09 anos de idade, ocasião em que, passava as mãos nos seis e colocava o dedo na vagina, praticando os aludidos atos libidinosos com as referidas infantes. Quanto ao 1° fato narrado na denúncia de fl. 06, o Ministério Público ratifica o fato apresentado. Assim agindo, o denunciado Donizete Ferreira de Souza, praticou, por várias vezes, em continuidade delitiva, crime continuado (art. 71, parágrafo único do CP), a conduta delituosa descrita no artigo 217-A do Código Penal (Estupro de Vulnerável - Lei 12.015/2009 - crime hediondo)”.(Sic.)

Encerrada a instrução processual e apresentados os memoriais finais, sobreveio a sentença que julgou procedente os pedidos da exordial, condenando o ora recorrente a uma pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado.

O
Parquet
opôs embargos de declaração, aduzindo a existência de contradição (reconhecimento de múltiplas vítimas e tratamento de crime único) e omissão (não dosimetria do segundo crime de estupro de vulnerável e não reconhecimento do concurso material), consoante ID 82724381 - Pág. 68/73.

A sentença proferida (ID. 114724422) conheceu dos embargos de declaração opostos e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, sanando omissão/contradição apontada para integrar a sentença constante à fls. 50/66 do ID 82724381 no que se refere à dosimetria da pena, que foi aumentada para
14 (quatorze) anos de reclusão e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em razão da prática dos delitos capitulados no art. 129, §9o e art. 217-A, por duas vezes – vítimas distintas (estupro de vulnerável — Lei 12.015/2.09 — crime hediondo). (ID 114724422)

Requer, portanto, a absolvição do crime de estupro de vulnerável por insuficiência de provas para a condenação e a aplicação da atenuante da confissão espontânea no crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Pois bem. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID. 193947694-fl.29), auto de exame de corpo de delito

(ID. 193947694-fl.50/52), boletim de ocorrência (ID. 193947694-fl.60/63), estudo psicossocial (ID. 193947696-fls.02/05), assim como da dinâmica dos fatos.

A autoria delitiva ressoa das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas em ambas as fases.

Consta do estudo psicossocial as seguintes declarações das vítimas – oficio n°.165/2013- SIMP 000378-045/2013 e oficio no. 165/2013- SIMP 000378-045/2013, respectivamente:

“M. C. S. S. tem 9 anos de idade, filha de Téssia Carneiro da Silva de Souza, não tem conhecimento sobre o pai biológico. Relata que até os 6 anos de idade, aproximadamente, ela residia com a genitora e a irmã M.F., neste município. Donizete é o pai biológico de sua irmã mais velha, M. F. quem ela considera como pai. Mesmo morando com a mãe, ela acompanhava a irmã em visitas frequentes na fazenda que ele morava. O pai não tinha hábitos de consumo de álcool, portanto não tinha problemas com ele. Com 6 anos de idade, o pai conseguiu a guarda das meninas e portanto, passaram a residir com ele e sua companheira Eliane. Afirma que aos finais de semana a mãe buscava as filhas e telefonava com frequência para saber como elas estavam.
De algum tempo para cá o pai passou a ingerir bebidas alcoólicas com frequência e então a convivência familiar se modificou, passando a ser desarmônica, pois o pai começou a agredir as filhas e a tentar passar as mãos no corpo dela
. Mostrou sinais no joelho de ficar de castigo em cima de grão de arroz, pois sempre que ela não estudava ou quando conversava com a madrasta, o pai assim a castigava. Não quer ver o pai, não se imagina morando com ele mais. Questionada sobre o tio paterno Paulo, afirma que mantém um bom relacionamento e gosta dele, entretanto, também não quer morar com ele, pois o terreno que ele reside é o mesmo da casa do pai, não tem muro, e ela tem medo. Sobre a mãe, M. relata que gosta muito dela e tem boa convivência com o padrasto. Tem vontade de morar com ela em Alto Taquari-MT, onde ela está morando e trabalhando atualmente. M. fez algumas amizades lá, gosta da cidade e acha que o melhor é ficar perto da mãe, que já fez duas visitas na casa abrigo, trouxe alguns objetos de higiene pessoal para elas e liga frequentemente para ver como as filhas estão. Na Casa de Apoio "Cantinho Feliz", relata que tem sido bem cuidada. Acorda e amima sua cama, toma café da manhã, assiste televisão, almoça e vai para escola. Chega por volta das 16:45, faz suas tarefas, se alimenta com o lanche da tarde, brinca de boneca, jogos lúdicos, lê um livro de histórias infantis, faz desenhos até a hora de jantar, assistir um pouco de televisão e dormir. A alimentação é boa, come tudo o que tem vontade. Está ciente que precisa ficar um tempo na casa, onde ela dividi um quarto com a irmã e com a C. L. que também reside na casa. Tem bom relacionamento com todos os cuidadores e "brigas normais com a irmã.”

“M. F. C. S. S., tem 12 anos de idade, nasceu em 13 de fevereiro de 2001. Estuda na 6° série, na Escola Estadual Deputado Oscar Soares. Em entrevista, contou que seus pais separaram quando ela tinha 5 anos de idade. Permaneceu morando com a mãe, por aproximadamente 2 anos. Neste tempo, o pai estava lutando para ficar com a guarda dela. O pai achava importante ficar com a guarda da filha, pois a mãe não oferecia alimento e roupas, dizia que a filha estava "passando necessidade", mas segundo ela, isso não é verdade, e quando ela dizia isso para o genitor, ele falava que as filhas só queriam proteger a mãe, por isso negavam tudo. Afirma que nunca passou fome, a mãe trabalhava na Capela Pax Triangulo, nesse período em que as filhas estavam com ela. Entretanto, ela aceitou ir morar com o pai, pois teria um quarto exclusivo, objetos pessoais e o pai tinha melhores condições de oferecer conforto. Foi ela quem fez questão de levar a irmã junto, não queria separar-se dela e ela concordou. No início sentiu muita falta da mãe, mas até então, era bom viver com o pai, ele não tinha vício com bebida:
Do ano de 2012 em diante, o pai começou a ingerir bebidas alcoólicas e ficar sempre embriagado, e sempre que assim estava, batia nela para machucar, se ela cantasse uma música alta já era motivo para apanhar. Ele jogava na parede, batia, dava muros, socos. Admite que ele já tentou passar as mãos nela, mas ela tirava e saia de perto
. Ainda sente dor no corpo da última surra, afirma que não tem motivos para inventar nada disso. A madrasta defendeu muitas vezes as meninas, afirma que se não fosse ela, acha que já teria morrido de tanto apanhar. Estava com a intenção de ir morar com a mãe, desde que o pai começou a beber. Ela contou para a mãe que estava apanhando muito e ela ficou de buscar a promotoria no 1° dia das férias das meninas, entretanto, diante do ocorrido, as coisas foram antecipadas. Não conhece o marido da mãe, só conversa com ele ao telefone e ele a trata com muita educação. O tio paterno é uma ótima pessoa, mas não quer morar com ele, até para evitar o contato com o pai, admite ter medo de que o genitor se embriague e possa causar problemas, até mesmo com o tio.”

A Conselheira Tutelar SOELMA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, em sede policial externou: (ID. 193947694-fl.37/38)

“(...)QUE é conselheira tutelar deste município de Alto Garças/MT; QUE na data de hoje 14/06/2013 por volta das 11:30 horas, recebeu uma denúncia anônima informando de que havia um pai espancando suas filhas em uma residência localizada na Rua Siqueira Campos próximo ao mercado Araújo no bairro Boa Esperança; QUE juntamente com suas colegas Rosi e Ildanira deslocaram para o local informado, onde depararam com o suspeito Donizete Ferreira de Souza visivelmente alcoolizado e com a vítima Maria Fernanda Carneiro da Silva Souza com escoriações nos braços e pernas em virtude da agressão do suspeito, sendo que tentaram dialogar com o suspeito, mas o mesmo estava bastante nervoso e não teve conversa, por tal motivo solicitaram apoio dos policiais militares, os quais compareceram no local e encaminharam o suspeito para esta Delegacia; QUE as vítimas Mariany Carneiro da Silva Souza e Maria Fernanda Carneiro da Silva Souza (filhas do suspeito), relataram a depoente e suas colegas que já sofreram abuso sexual do suspeito; QUE Mariany relatou que por diversas vezes (quase todos os dias), o suspeito abusou dela, passando as mãos em seu corpo, seios e vagina, inclusive colocando o dedo em sua vagina, chegando a sangrar e doer muito; QUE a vítima Maria Fernanda Carneiro da Silva Souza, relatou que por diversas vezes o suspeito passou a mão em seu corpo e vagina; Nada mais disse.”

A Conselheira Tutelar ILDANIRA BERCOLI, em sede policial disse: (ID. 193947694-fl.39/40)

“QUE é conselheira tutelar deste município de Alto Garças/MT; QUE na data de hoje 14/06/2013 por volta das 11:30 horas, o conselho tutelar recebeu uma denúncia anônima informando de que havia um pai espancando suas duas filhas em uma residência localizada na Rua Siqueira Campos próximo ao mercado Araújo no bairro Boa Esperança; QUE juntamente com suas colegas Rosi e Soelma foram para o local informado a fim de averiguar a denúncia, onde depararam com o suspeito Donizete Ferreira de Souza alcoolizado e com a vítima Maria Fernanda Carneiro da Silva Souza com escoriações nos braços e pernas em virtude da agressão do suspeito, sendo que tentaram dialogar com o suspeito, mas o mesmo estava bastante nervoso, por tal motivo solicitaram apoio dos policiais militares, os quais compareceram no local e encaminharam o suspeito para esta Delegacia; QUE as vítimas Mariany Carneiro da Silva Souza e Maria Fernanda Carneiro da Silva Souza (filhas do suspeito), relataram a depoente e suas colegas que já sofreram abuso sexual do suspeito; QUE Mariany relatou que por diversas vezes (quase todos os dias), o suspeito abusou dela, passando as mãos em seu corpo, seios e vagina, inclusive colocando o dedo em sua vagina, chegando a sangrar e doer muito; QUE a vitima Maria Fernanda Carneiro da Silva Souza, relatou que por diversas vezes o suspeito passou a mão em seu corpo e vagina; QUE segundo relato das Vítimas os abusos vem acontecendo com datas bem recentes; Nada mais disse.”

Ainda na autoria delitiva, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“O policial militar, Deivid Pereira da Silva, ouvido em juízo declarou que o acusado agrediu a criança, afirmando que viu marcas na criança (fls. 120/126).

No mesmo sentido é depoimento da Conselheira Tutelar Ildanira Bergoli que em sede instrutória às fls. 120/126 declarou que ao chegarem na residência do acusado, viram que a menina mais velha possuía várias escoriações, e que o acusado a teria empurrado na parede. Que ele havia espancado a menina.

Em complemento tem-se ainda os depoimentos das Conselheiras Tutelares Rosileny Moraes Rocha e Soelma Maria dos Santos Oliveira, que ao serem ouvidas também em juízo (fls. 120/126), declararam que receberam uma denúncia no dia dos fatos, informando que havia um pai espancando a própria filha.

Que ao chegarem no local dos fatos, encontraram Maria Fernanda com várias escoriações pelo corpo. Que assim procederam com a retirada das crianças da residência.

A vítima, Maria Fernanda Carneiro da Silva e Souza, em depoimento em juízo ratificou as declarações prestadas em sede inquisitorial, declarando que seu pai lhe agredira som socos, vários chutes e lhe empurrara forte na parede.

Que seu pai sempre lhe batia quando bebia (161/162). A irmã da vítima, Mariany declarou em juízo que seu pai sempre batia nela e na irmã; que batia na irmã com socos e chutes, a jogava na parede e lhe enforcava.

A vítima Maria Fernanda Carneiro da Silva e Souza, filha do acusado, em depoimento em juízo (fls. 161/162) declarou que seu pai lhe abusava sexualmente. Segue transcrição de trecho do depoimento da ofendida:

"meu pai abusava sexualmente de Mim; ele passava a mão na minha perna, nos meus seios e na minha vagina por dentro da roupa; eu corria dele e entrava no banheiro, ia para fora...; quando a minha madrasta saia ele tentava...; eu era muito fechada e tinha vergonha de contar para as pessoas que eu sofria abuso sexual pelo meu pai. Minha irmã Mariany contou uma vez que meu pai passou a mão na vagina dela."

A vítima Mariany Carneiro da Silva e Souza, em depoimento em juízo (fls. 161/162) aduziu:

"eu morava na cidade de Alto Garças/MT com minha irmã Fernanda, com meu pai e minha madrasta; meu pai passava a mão nó meu corpo; passava a mão na minha vagina por dentro e por fora.., ele colocou o dedo na minha vagina e me machucou, e saiu sangue;

ele abusava de mim quando estávamos sozinhos; ele falava que não era para mim contar para ninguém; eu contei para minha tia Eliane, cada vez que ele passava a mão em mim... Foram muitas vezes que ele fez isso; eu sentia dor e ficava com medo... Toda semana ele fazia isso."

Em sede extrajudicial (ID. 193947694-fl.68)

e judicial (ID. 198071150) o recorrente negou os fatos.

É cediço, que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, na clandestinidade (
clam vobis
), e conta com a presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, como no vertente se apresenta.

Sobre o tema, Celso Delmanto leciona:

"[...]A palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação
(Código Penal Comentado, 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 461).

Cumpre destacar, que em razão das peculiaridades dos crimes contra a dignidade sexual, o C. Superior Tribunal de Justiça [STJ] é uníssono no sentido de que:

"[...]a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade." (AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015).

“[...]
Nos delitos de natureza sexual, por muitas vezes não deixarem vestígios, a palavra da vítima é de suma importância, desde que em consonância com os demais meios de prova dos autos. Precedentes.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou a autoria e a materialidade do delito atribuído ao agravante com base no depoimento da vítima e nos demais elementos de prova constantes dos autos. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 568.478/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015) (Negritou-se)

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]
A manifestação inequívoca e segura da vítima
, aliada à confissão extrajudicial do imputado e
demais elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução processual, mostram-se como suficientes para a caracterização da materialidade do delito de estupro
, tornando prescindível a realização de exame de corpo de delito.
Os autores dos delicta carnis os efetivam ordinariamente às ocultas (clam vobis)
. As vítimas, embora contando com menos de 14 anos de idade na data dos fatos, expressaram-se com nitidez e coerência sobre a sua submissão à conjunção carnal, de modo a inadmitir qualquer possibilidade favorável ao apelante e, por isso mesmo, também sob o ponto de vista do magistério jurisprudencial, assume credibilidade inafastável e apta a gerar o decreto condenatório (v.g. RJTJESP 131/479)”. [...] (Ap 1904/2005, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/04/2005, Publicado no DJE 02/05/2005) (negritou-se)

Importa registrar, nesse sentido, o teor do Enunciado Orientativo no. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Mister consignar, o que prescreve o artigo 217-A, do Código Penal:

“Art. 217-A. Ter conjunção carnal
ou
praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos (...).”

Quanto ao ponto, importante ressaltar que o tipo descrito no art. 217-A do Código Penal é misto alternativo, isto é, prevê as condutas de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.

Sobre o tema, ensina-se que o delito de estupro, na redação dada pela Lei no. 12.015/2009:

“[...]inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, onde se inserem os toques, contatos voluptuosos, beijos lascivos, consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima”
(AgRg no REsp 1359608/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 16/12/2013). (n. n.)

Sendo ainda, importante frisar que:

"a materialização do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (AgRg no AREsp 530.053/MT, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015), em cuja expressão estão contidos todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente" (Rogério Greco, in Curso de Direito Penal, Parte Especial, v.3, p. 467).

Neste sentido, a Súmula 593, do C. STJ:

“(...)

O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal
ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”

(Negritou-se)

Não é despiciendo lembrar que:

"[...]a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/c o § 4o da Constituição da República), e de instrumentos internacionais."
(REsp 1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016.) (Negritou-se)

Acerca da tese de que “o exame médico realizado logo após o depoimento não constatou lesões nos órgãos genitais das vítimas, seja internamente ou nas extremidades”(Sic.), tenho que não comporta amparo, pois, “A
ausência
de constatação de
vestígios
da violência sexual no exame
pericial
não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva, notadamente ao se considerar que o
estupro
também se consuma com a prática de “atos libidinosos diversos da conjunção carnal” (STJ, AgRg no AREsp 1803498)”, os quais nem sempre deixam
vestígios
.

A propósito, cito o entendimento do TJMT:

“(...)A
ausência
de constatação de
vestígios
da violência sexual no exame
pericial
não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva, notadamente ao se considerar que o
estupro
também se consuma com a prática de “atos libidinosos diversos da conjunção carnal” (STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE), os quais nem sempre deixam
vestígios
.”

(N.U 0012385-75.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024)

“(...)Nos crimes contra a dignidade sexual as declarações da vítima possuem relevância probatória e, portanto, prestam-se a demonstrar a ocorrência do delito, de modo que, o
laudo

pericial
conclusivo pela inexistência de
vestígios
de atos de violência e, inclusive, sem a resposta de todos os quesitos, por estar o perito aguardando o resultado de exames complementares pleiteados, não é suficiente para afastar a materialidade delitiva, mesmo porque o
estupro
de
vulnerável
pode se consumar com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que não deixam
vestígios
.”(N.U 1005412-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

“(...)Outrossim, o
laudo

pericial
conclusivo pela inexistência de
vestígios
de prática sexual, isoladamente considerado, não é suficiente para afastar a materialidade de delitos sexuais, pois estes podem se consumar com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que não deixam
vestígios
.”

(N.U 1021283-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

Destarte, tal argumento não lhe confere o direito de molestar, ainda que por via de atos libidinosos diversos que por certo configuram o delito de estupro, qualquer pessoa.

Consigne-se que enquanto a expressão ‘conjunção carnal’ [elemento normativo extrajurídico do tipo] consiste na cópula natural efetuada entre homem e mulher, isto é, a ‘cópula vagínica natural’, o ‘ato libidinoso’, também um elemento normativo extrajurídico, vem de ser ‘
toda conduta perpetrada pelo sujeito ativo que se consubstancia numa manifestação de sua concupiscência, v.g., a fellatio ou irrumatio in ore, cunnilingus, pennilingus, annilingus [casos de sexo oral ou lingual]; coito anal, penetração inter femora; masturbação;
toques e apalpadelas no corpo ou membros inferiores da vítima
; contemplação lasciva; contatos voluptuosos, uso de instrumentos mecânicos ou artificiais, entre outros’
[Regis Prado, Luiz. Curso de direito penal brasileiro. V. 2. Parte especial. 10a ed. Rev. Atual. Ampl. São Paulo: RT,2011, p. 831-832].

Assim, a negativa do recorrente, apesar de encontrar respaldo em seu direito à ampla defesa, não encontra amparo, razão pela qual, o pleito absolutória vai afastado com a confirmação do édito condenatório paro o delito.

Avançando no tema, acerca do pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico. Tenho que comporta provimento.

Verifica-se nos autos que o apelante, em juízo, afirmou ter empurrado a vítima contra a parede (conduta inadmissível para um genitor), mas negando a intenção de provocar lesões corporais na mesma.

Com efeito, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça [STJ]
, diz que ainda que a confissão seja de forma parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena."
(AgRg no REsp 1.511.435/SC)

À propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes. (HC n. 350.956/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2. A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 843.586/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)”

A
sentença comporta reparos.

Assim

mantenho a dosimetria para o crime previsto no art. 217-A (estupro de vulnerável) conforme estabelecido na origem

em 14 (quatorze) anos de reclusão
em regime inicial fechado (ID.193947698)

e, partindo da penalização estabelecida p
asso a redimensionar a pena aplicada para o crime

previsto no art. 129, §9o do CP ao
apelante:

1a fase – Ausentes circunstâncias judiciais do art.59 do CP a serem negativadas; fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção [
ex vi
da Redação antiga da Lei no 11.340, de 2006
];

2a fase – C
oncorrem circunstâncias agravantes
d
o art. 61, inc. II, alínea "h" (cometer o crime contra criança), razão pela qual, estabeleço em 04 meses e 02 dias de detenção, contudo, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art.65, III, ‘d’ do CP) para este crime fator que conduz a pena intermediária em 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
;

3a fase –
Sem causas de aumento ou diminuição de pena fixo a pena definitiva em 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, no regime aberto.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o Parecer Ministerial,

DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo, ao recurso de apelação de DONIZETE FERREIRA DE SOUZA, apenas para reconhecer e aplicar, na fase a que alude, a atenuante da confissão espontânea (art.65, III, ‘d’ do CP) quanto ao crime
do art. 129, §9o do CP,
mantendo inalterados os demais consectários da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025